Tribunal: CARF
Processo: 11065.910377/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910377/2011-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.403 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
DIMARI INDUSTRIAL DE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DIREITO
CREDITÓRIO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA.
Apesar de viável a comprovação de retenção na fonte por intermédio de outros
documentos, além do informe de rendimentos, o Contribuinte deve oferecer ao
julgador uma coletânea documental apta a comprovar a liquidez e certeza do
direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Breno do Carmo Moreira Vieira, Mauritania
Elvira de Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910377/2011-00
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.403 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.910377/2011-00

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 a 61) interposto contra o Acórdão n 10-
42.886, proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (e-fls. 28 a 31), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra despacho decisório que não
homologou compensações em que foi utilizado crédito relativo a saldo negativo de
CSLL do ano-calendário 2004.
A contribuinte apontou no PER/DCOMP o pagamento de R$ 16.663,28 de estimativa e
tal valor não foi confirmado no despacho decisório. A CSLL devida é de R$ 18.574,85.
A contribuinte veio ao processo para afirmar que o seu saldo negativo é o apurado em
DIPJ. Juntou planilha para demonstrar a utilização e atualização do crédito do ano-
calendário 2006.
O Acórdão da DRJ, por sua vez, negou provimento à Manifestação de
Inconformidade, haja vista a ausência provas carreadas aos autos, incapazes de chancelar a
liquidez e certeza do direito creditório.
Por fim, em Recurso Voluntário, o Contribuinte sustenta haver plenitude
probatória na instrução de seu processo. Requer, assim, observância ao princípio da verdade
material. Em sua fundamentação, diz ter havido erro no preenchimento da DCOMP, e confessa
ter falhado na instrução processual, mas que isso seria superável quando avaliada a composição
de seu saldo negativo. Alega, ainda, que o Fisco agiu em desacordo com a Lei n° 9.784/99; e
sustenta haver ofensa ao princípio da eficiência, gravado no art. 37 da Constituição. De arremate,
consigna afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conjugando-os com o art.
112 do CTN.
Não foram juntados novos documentos na etapa recursal.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos.
Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento Interno do
CARF, com redação da Portaria MF n.o 329, de 2017.
Quanto às alegações de malferimento à Lei n° 9.784/99 e aos princípios
constitucionais, apenas os conheço por se tratarem de argumentos metajurídicos, calcados em
cláusulas-gerais norteadoras do sistema administrativo.
Portanto, conheço do Recurso Voluntário.
Mérito
De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a liquidez e
certeza do direito creditório.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.403 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.910377/2011-00

Sabe-se que, para a procedência da compensação, é necessário que o Contribuinte
comprove que o seu crédito (montante a restituir) é líquido e certo. Cuida-se de conditio sine qua
non, isto é, sem a qual aquela providência não pode ocorrer. O encargo probatório do crédito
alegado pelo Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente dele, devendo
comprovar a mencionada liquidez e certeza. E, nessa linha, a edificação do lastro documental
deve ser completa e precisa, de modo a expor objetivamente o direito veiculado.
No caso em testilha, o Contribuinte inclusive confessou ter cometido o equívoco
quando do preenchimento da DCOMP, e que inadimpliu a juntada de documentos necessários à
análise do pleito. Contudo, alega que a análise da verdade material seria suficiente para
contrapor essas “falhas formais”. Ora, não vejo como encampar a vertente intelectiva do
Recorrente; sabe-se que a verdade material se prende, justamente, à observância do plexo
probatório presente nos autos, de modo que o Julgador procede a sua avaliação com estrito rigor
factual. Foi justamente esse o vértice decisório da DRJ.
Quanto ao mais, as alegações de violação à Lei n° 9.784/99 são assaz
impertinentes. A começar por sua exposição confusa e desprovida de concatenação fática e
lógica, falhando apontar onde se encontravam os supostos malferimentos à norma. Nessa senda,
vale ressaltar o estrito cumprimento da ritualística neste PAF, que observou com higidez todo
trâmite processual. Portanto, queda-se igualmente afastado o suposto gravame aos princípios
constitucionais, que foram seguidos à mais estrita ordem no deslinde do presente caso. Aliás,
vale asseverar que qualquer afastamento de incidência normativa, calcado em preceitos
constitucionais, representaria violação à Súmula CARF n° 02.
Assim, reitero que os elementos probatórios trazidos aos autos são insuficientes
para comprovar de forma cabal o direito creditório. Logo, queda-se ausente o adimplemento de
liquidez e certeza, insculpidos no art. 170 do CTN, e redundantes na jurisprudência do CARF:
a. Acórdão no 3003-000.656, de 17/10/2019, Rel. Cons. Vinícius Guimarães
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/10/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restaram comprovadas no curso do processo administrativo.
DCTF. ERRO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação, posteriormente
a procedimento fiscal, exige comprovação material.

b. Acórdão no 1302-002.503, de 19/10/2017, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho
Machado
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.403 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.910377/2011-00

DCTF PRAZO PARA RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO
O prazo para o contribuinte retificar sua declaração de débitos e créditos federais
coincide com o prazo homologatório atribuído à Fazenda Nacional e sendo tributo
sujeito à homologação, assinala-se o prazo previsto no §4° do artigo 150 do CTN.
DIPJ. CONFISSÃO DE DÍVIDA. SÚMULA CARF N.o 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DO ART. 17, DO DEC. N.° 70.235/72.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Em processo administrativo tributário, o poder instrutório da defesa compete, em
princípio, ao sujeito passivo, o que lhe exige carrear aos autos provas capazes de
amparar convenientemente seu direito, o que não ocorreu no presente caso.
Inexistindo a insurgência específica com relação à fundamentação da decisão recorrida
ou à motivação do próprio lançamento tributário, aplicável o art. 17, do Dec. n.°
70.235/72.

Portanto, assiste razão o Acórdão a quo, o qual analisou com louvável
detalhamento o pleito do Recorrente, concluindo pela impossibilidade de se promover a
compensação. Assim, transcrevo suas passagens relevantes, utilizando-as como fundamento para
a presente decisão, em homenagem ao §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999, e no § 3° do artigo
57 do Anexo II do RICARF:
Em face a alegação da recorrente e por a DIPJ apresentar estimativas devidas em todos
os meses do ano- calendário, exceto dezembro, procurei identificar eventuais
pagamentos que não estivessem informados no Per/Dcomp e que poderiam confirmar o
saldo negativo apurado em DIPJ. Os pagamentos de estimativa são os que constam do
demonstrativo abaixo:
(...)
O primeiro pagamento está alocado à estimativa do período 31/12/2003. Já os dois
seguintes, de R$ 2.871,43 e R$ 2.350,57, estão alocados às estimativas de janeiro e
fevereiro/2004 e podem ser utilizados para formar eventual saldo negativo do ano-
calendário 2004.
Acontece que, mesmo assim, não há apuração de saldo negativo, pois os recolhimentos
somam R$ 5.222,00, inferiores à CSLL devida.
As demais estimativas que compuseram o saldo negativo na DIPJ não podem ser
reconhecidas, pois não encontrei pagamentos correspondentes. Por outro lado, a
recorrente não explica como teriam sido quitadas tais antecipações e, menos ainda,
comprova tais quitações.
Cabe ao contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito que pretende utilizar na
compensação de débitos. E, no caso concreto, não houve essa comprovação. Veja-se
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – Carf:

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
avaliação do numerário exposto aos moldes apresentados pelo Contribuinte, de modo que este se
furtou de juntar elementos aptos a corroborar sua tese.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.403 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.910377/2011-00

Assim sendo, entendo por não atendido o ônus probatório legal, de forma que não
há de se reconhecer a homologação pretendida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital